Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. LOCAÇÃO DE MÁQUINA. CIELO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA PELA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas para os autos e, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do CPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo.
2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que para a concessão da tutela de urgência devem ser observados três requisitos legais: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e (iii) a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Não se verificando a presença de nenhum desses requisitos, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
3. A autora firmou contrato com a empresa ré para utilização do equipamento de processamento de compras por meio do cartão de crédito/débito, o qual seria utilizado em sua atividade profissional. Se, após instrução processual resta clara a obrigação assumida pela apelante quanto ao pagamento do aluguel da máquina de propriedade da ré/apelada, sendo esclarecida a causa debendi, não tendo a autora comprovado o pagamento do aluguel ou outra causa que tornasse o débito inexigível, não se mostra indevida a cobrança efetuada pela ré, visto que amparada no contrato celebrado entre as partes.
4. Apelação conhecida e desprovida.